Tribunal: STF
Processo: Rcl 89839
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar provimento a recurso de agravo de instrumento em sede de execução de sentença (Processo originário n. 0376129-48.2012.8.19.0001 e AI n. 0077285-93.2025.8.19.0000), violado o quanto decidido nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref.

Afirma que a decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte reconheceu que a CEDAE preenche os requisitos necessários à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, como é o caso da submissão ao regime constitucional de precatórios. 

Sustenta que “não obstante o decidido no julgamento da ADPF 1.090/RJ em que restou assentada a submissão da CEDAE, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, o juízo reclamado afirmou, em sentido contrário, que a decisão, inicialmente embargada, encontra-se adequada ao rito e fase processual”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à parte reclamante.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendou a medida cautelar concedida pelo Relator nos autos da ADPF 1.090, que, dentre outras deliberações, determinou a suspensão - até o julgamento do mérito da arguição - de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes de suas contas bancárias, à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal. 

Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão:  

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal).
II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 
III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV - Concessão de medida cautelar referendada. (Grifei)

Ainda que em juízo de cognição sumária, este Tribunal considerou haver indicativos suficientes de que a CEDAE atende os pressupostos estabelecidos pela Corte para usufruir do regime constitucional de precatórios, nos seguintes termos do voto condutor:

[...]
No presente caso, o Governador do Estado do Rio de Janeiro busca provimento cautelar em favor da Cedae, sociedade de economia prestadora de serviço público de saneamento básico, cuja criação fora autorizada pelo Decreto-Lei estadual n. 39/1975 e com 99,9996% do seu capital social pertencente ao Estado.
Do exame da documentação juntada aos autos e das informações prestadas pela Cedae, há demonstração suficiente, nesta análise preliminar, de que a estatal preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao serviço prestado, não há questionamento quanto à natureza pública da atividade desempenhada, relativa ao saneamento básico. 
Por sua vez, no que concerne ao caráter concorrencial ou não em que prestado o serviço, a Cedae trouxe dados relevantes no sentido de que, mesmo após o Projeto de Desestatização concluído, permanece como prestadora do sistema upstream na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e, nos municípios não aderentes à modelagem da concessão realizada pelo Estado, a integralidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário continua sob sua responsabilidade (documento eletrônico n. 38). 
Ademais, registro que há julgado do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu à Cedae o direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 100, VI, a, da Constituição Federal, justamente por prestar serviço de maneira exclusiva e não concorrencial e em razão da participação acionária do Estado do Rio de Janeiro.

No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela CEDAE, mantendo o entendimento pela inaplicabilidade da execução por precatório à espécie, sob os seguintes fundamentos:

Quanto ao pedido de aplicação do regime de precatórios, a matéria já foi objeto de análise por esta 19ª Câmara Cível, através do Agravo de Instrumento nº 0054325-17.2023.8.19.0000). 
Destaco a ementa do referido julgamento: 
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condomínio ingressou em Juízo impugnando as cobranças realizadas por tarifa mínima multiplicada pelo número de economias e requerendo a declaração da sua abusividade, que a cobrança fosse feita com base no que foi consumido, a devolução simples das diferenças das contas pagas a maior nos últimos cinco anos. Por sentença os pedidos foram julgados procedentes. A sentença foi mantida por este Colegiado. O perito fixou o valor da execução em R$208.348,54. A Concessionária impugnou o laudo e, após a sua homologação pelo Juízo, requereu o prosseguimento da lide pelo rito dos precatórios. O Juízo de primeiro grau indeferiu a conversão do rito. Decisão que é mantida, uma vez que a hipótese analisada pela Corte Suprema em que houve a equiparação das estatais à Fazenda Pública é distinta da hipótese aqui analisada. A Concessionária não preenche os requisitos necessários para ser equiparada à Fazenda Pública. RECURSO DESPROVIDO. (RELATORA DES. LEILA ALBUQUERQUE, j. 24/08/2023)
Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes dos autos e em jurisprudência consolidada desta Câmara, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. (eDoc. 6) (Grifei)

Como se vê, a autoridade reclamada justificou o desprovimento do recurso ao argumento de que a matéria em questão já havia sido enfrentada em momento processual anterior, ocasião em que o TJ/RJ decidiu que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE não se equipara à Fazenda Pública e, portanto, não faz jus às prerrogativas processuais a ela inerentes. 

Contudo, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria” (Rcl 89.629/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 26/01/2026).

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, “mesmo após o trânsito em julgado, é possível discutir as prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução de sentença, aplicando-se o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial” (AR 2.910 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2024).

Nesse contexto, o ato reclamado está em flagrante descompasso com o decidido na medida cautelar da ADPF 1.090, em sede da qual se reconheceu o potencial preenchimento pela CEDAE dos requisitos exigidos à submissão ao regime de precatórios por empresas estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo originário n. 0376129-48.2012.8.19.0001 e AI n. 0077285-93.2025.8.19.0000) e determinar que outro seja proferido com observância ao decidido por esta Corte nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente